Tribunal: TJDFT
Processo: 0739906-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação revisional. Capitalização de juros. Taxa. Despesas de cobrança. Não Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussões: (i) a regularidade da capitalização de juros; (ii) da taxa de juros aplicada; (iii) e da transferência do ônus correspondente a cobrança e honorários.
III. Razões de decidir
3. A capitalização de juros, evidenciada pela previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, é legitima. Súmula 541 do STJ.
4. Inexiste abusividade na cobrança de taxa de juros, se, além de inferior ao CET estimado, está condizente com a taxa média de mercado. Temas 233 e 234 do STJ.
5. Admite-se o repasse das despesas com a cobrança e/ou dos honorários ao consumidor, pois cabe ao devedor responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, consoante art. 395 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Incabível a revisão do contrato bancário se a capitalização foi expressamente prevista, os juros estão condizentes com a taxa média de mercado e inexiste ilegalidade na transferência do ônus da cobrança ao devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 395.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 541; Temas 233 e 234 (REsp 1112879 e 1112880), REsp n. 1.002.445/DF, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 14/12/2015.